Tribunal: TJES
Processo: 5027641-64.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027641-64.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDREA PEREIRA
RECORRIDO: BANCO PAN e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5027641-64.2024.8.08.0024

RE
CORRENTE
:
ANDREA PEREIRA

REC
ORRID
O
:
BANCO PAN SA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALTA DE INFORMAÇÕES PRESTADAS AO CONSUMIDOR. NULIDADE.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA,
EM PARTE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 13391517.

Contrarrazões do Recorrido no Id. 13391522.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 13391517), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Também concedo à Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, pois de acordo com o art. 99, §3º, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência de recursos feita pela pessoa natural. Destaco ainda que, para o deferimento da gratuidade judiciária, não se faz necessária a demonstração de miserabilidade, mas sim que existam indícios que o pagamento das despesas processuais inviabilizará o sustento próprio da Recorrente e/ou de sua família, o que se verifica no caso dos autos.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 13391516), em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘POSTO ISSO, nos autos do Processo nº. 5027641-64.2024.8.08.0024, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) DECLARAR nula a contratação do termo de adesão de cartão de crédito com Reserva de Cartão Consignado (RCC), com a consequente inexistência de débito referente ao contrato de nº 758277137-9 em nome da parte autora ANDREA PEREIRA junto ao requerido BANCO PAN S.A. b) CONDENAR a parte requerida BANCO PAN S.A., a restituir à parte autora ANDREA PEREIRA o valor de R$ 3.164,48 (três mil, cento e sessenta e quatro reais e quarenta e oito centavos), correspondente ao dobro dos descontos realizados, bem assim os que tiverem sido ao longo desta lide. Sobre tal valor deverá ser abatida a quantia emprestada pelo requerido, conforme se verificar em inicial de cumprimento de sentença. Todos os valores, tanto o que foi emprestado quanto o que foi descontado, devem contar com a incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a contar de cada empréstimo e ou desembolso, conforme artigos 395 e 406, ambos do Código Civil. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização de danos morais, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.’’

Trata-se de ação declaratória inexistência de débito
c/c indenização por dano moral e material, sob o argumento de que a Autora pensou ter aderido a um contrato de empréstimo consignado junto ao banco réu, quando, na verdade, foi realizad
a venda casada de
negócio na modalidade de cartão RMC (Reserva de Margem para Cartão de Crédito)
,
causando-lhe transtornos.

A

Auto
r
a
, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r.
s
entença alegand
o
necessidade de condenação do Recorrido ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Pois bem.

PRELIMINARMENTE

Relativamente à preliminar de inobservância ao princípio da dialeticidade
, apresentada em contrarrazões, em que pese os argumentos do Recorrido, vê-se que houve a devida impugnação dos termos da sentença.

MÉRITO

Quanto
aos danos morais
, é de se reconhecer que em decorrência da ilicitude do desconto, a Recorrente viu-se privada de receber parte de sua aposentadoria, comprometendo, portanto, sua subsistência.

Com efeito, referida situação configurou em ato lesivo à dignidade pessoal da beneficiária, pois, os valores seriam destinados ao seu sustento e sobrevivência, de modo que o desconto indevido ultrapassou os limites do mero aborrecimento, trazendo efetivo dano moral.

Ressalta-se, ainda, a dupla finalidade da indenização a título de danos morais, que além de confortar a Autora, corroborará para que não ocorram novos descontos indevidos em benefício previdenciário.

Desse modo,
conden
o

o

Recorrid
o
ao pagamento de indenização por danos morais, observando-se a dupla finalidade, em montante que arbitro em R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE CONFIRO

PROVIMENTO
para
reformar,
em parte,
a r. sentença impugnada,
JULGANDO PROCEDENTE o pedido para:

a
)
CONDENAR

o
Recorrid
o

BANCO PAN SA
a indenizar, a título de danos morais,
a
Recorrente
ANDREA PEREIRA
na quantia de
5
.000,00 (
cinco
mil reais), com correção monetária, pelo índice IPCA/IBGE (art. 389, parágrafo único, do CC), a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros de mora correspondentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o IPCA/IBGE (art. 406, § 1º, CC), desde o evento danoso, nos termos do artigo 398, do CC, apurados por simples cálculo aritmético.

Diante do provimento do recurso, sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55, da Lei 9.099.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)